Tribunal: TJMT
Processo: 1000071-47.2021.8.11.0040
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000071-47.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), NAELSON SILVEIRA ALMEIDA - CPF: 073.128.951-07 (APELANTE), AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES - CPF: 987.244.361-00 (ADVOGADO), BIANCA MARA MOREIRA DA SILVA - CPF: 049.184.291-06 (ADVOGADO), ANTONIO DE JESUS AMORIM - CPF: 699.267.431-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYNEL RAMALHO MOZER - CPF: 698.149.611-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR AZOVEDI - CPF: 060.854.241-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDUARDA BARBOSA DA SILVA - CPF: 064.048.511-13 (VÍTIMA), NATIELE SILVEIRA ALMEIDA - CPF: 065.549.871-00 (ASSISTENTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO –
PRELIMINAR
– ILICITUDE DAS PROVAS – NULIDADE DA SENTENÇA – JUNTADA DE
PRINTS
DE CONVERSAS ENTABULADAS ENTRE A VÍTIMA E O RECORRENTE – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – INEXISTÊNCIA – JUNTADA DE PROVA PELA OFENDIDA QUE NÃO SE CONFUNDE COM OS PROCEDIMENTOS UTILIZADOS PARA MANTER E DOCUMENTAR A HISTÓRIA CRONOLÓGICA DO VESTÍGIO COLETADO EM LOCAL DE CRIME – POSSÍVEL ADULTERAÇÃO DOS DIALÓGOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – ELEMENTOS APRESENTADOS AINDA DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DEFENSIVA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PRECLUSÃO –
MÉRITO
– PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – PALAVRAS SEGURAS DA VÍTIMA ACERCA DOS FATOS – CORROBORAÇÃO PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – DOSIMETRIA DA PENA – FIXAÇÃO DA REPRIMENDA NO MÍNIMO LEGAL PREVISTO PELO TIPO PENAL INCRIMINADOR – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO AGENTE –
REGIME INICIAL FECHADO – MANUTENÇÃO – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR À 8 ANOS DE RECLUSÃO
– REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA JÁ EXAMINADA POR ESTA CORTE – GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA – RÉU CONDENADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO – APELO DESPROVIDO.

Não existe nulidade das provas em razão da mera juntada de conversas entabuladas entre a vítima e o recorrente por meio de aplicativo de troca de mensagens, quando não demonstrada a existência de qualquer alteração do conteúdo e a defesa não se insurgiu oportunamente.

Conforme disposição do Código de Processo Penal, a
cadeia de custódia pode ser conceituada como o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte, não se confundindo com a apresentação de elementos de informação pela própria ofendida.

Nos crimes de natureza sexual, nos quais os fatos geralmente são cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui especial relevância para a elucidação dos ilícitos, mormente quando uniforme com os demais elementos probatórios colhidos.

Fundamentada a majoração da pena basilar em circunstância judicial desfavorável ao acusado, comprovada nos autos, não há falar em readequação da pena-base.

Uma vez mantida a pena privativa de liberdade em
quantum
superior a 8 anos de reclusão, é imperiosa a manutenção do regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.

Não há ilegalidade na constrição cautelar de acusado condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual e ainda continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Naelson Silveira Almeida
contra a sentença proferida pelo juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal n. 1000071-47.2021.8.11.0040, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 217-A, § 1o, do Código Penal, impondo-lhe a reprimenda final de 8 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, ocasião em que sustentou, em sede de preliminar, a nulidade de parte das provas acostadas ao feito, ao argumento de que os
prints
de tela de telefone celular apresentados pela vítima poderiam ser facilmente adulterados, sem que a defesa pudesse se contrapor, fato que configuraria quebra da cadeia de custódia e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade da referida prova e, consequentemente, da sentença.

No mérito, afirma a ausência de provas suficientes para a prolação do édito condenatório, motivo pelo qual postulou a absolvição do apelante, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Alternativamente, requer a fixação da pena basilar no mínimo legal previsto pelo tipo penal incriminador, aduzindo que todas as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis; a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda; bem como a revogação da prisão preventiva do apelante, para que possa aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade (Id. 87359564).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público rechaçou os fundamentos vertidos na apelação defensiva, requerendo, ao final, o seu desprovimento (Id. 87359567).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 90169968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (preliminar)

Considerando que todos os requisitos de admissibilidade do presente recurso, tanto os extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) como os intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo), foram preenchidos, conheço da apelação defensiva.

Preliminarmente, a defesa do recorrente sustenta a nulidade de parte das provas acostadas ao feito, ao argumento de que os
prints
de tela de telefone celular apresentados pela vítima poderiam ser facilmente adulterados, sem que a defesa pudesse se contrapor, fato que configuraria quebra da cadeia de custódia e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade da referida prova e, consequentemente, da sentença.

Todavia, a pretensão defensiva não merece acolhimento.

Conforme disposição do art. 158-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964 de 2019, a
cadeia de custódia pode ser conceituada como o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.

Já os artigos posteriores trazem o regramento que deve ser seguido pelos profissionais que participam das investigações, especialmente os peritos criminais, tratando desde o reconhecimento do vestígio e do isolamento do local do crime, passando pela fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte do vestígio.

Os citados procedimentos visam assegurar que o vestígio coletado no local do crime ou na vítima seja preservado na sua integralidade, evitando alterações em razão do acondicionamento irregular ou mesmo resultante do manuseio pelos profissionais que a eles tem acesso, inclusive nos casos de alteração dolosa, visando subverter o elemento de informação, seja para beneficiar ou prejudicar o investigado.

No caso em análise, embora a defesa aduza a possível “quebra da cadeia de custódia”, na realidade estamos tratando de mera apresentação de elementos de informação pela ofendida, que foram juntadas ao feito ainda durante o inquérito policial, não se tratando de apreensão de vestígios coletados em local de crime, o que afasta a alegação defensiva, já que nem sequer existe pertinência entre o instituto citado anteriormente e o caso concreto.

Por outro lado, não há nulidade das provas em razão da juntada de conversas entabuladas entre a vítima e o recorrente quando não for demonstrada a existência de qualquer alteração do conteúdo apresentado e a defesa não se insurgiu oportunamente, deixando de alegar a referida nulidade no primeiro momento em que lhe incumbia manifestar no feito.

Ressalto que a alegada alteração eventualmente realizada pela vítima poderia ser facilmente comprovada pela defesa com a juntada de
prints
da conversa obtidas no aparelho de telefone do acusado, já que eventual supressão de partes do diálogo certamente seria comprovada por meio desse simples expediente, o que não foi feito em nenhum momento, não havendo, igualmente, pleito de realização de perícia ou insurgência contra a juntada da referida comunicação.

Inclusive, é importante mencionar que a própria defesa se utilizou do mesmo meio de prova, juntando diversos
prints
de conversas por meio de aplicativo de mensagens, buscando demonstrar a sustentada inocência do agente, prova esta que, da mesma forma, deve ser reputada como lícita.

Neste contexto, não havendo prova ou mesmo indícios de que houve qualquer alteração nos diálogos apresentados pela vítima do crime e considerando a ausência de insurgência da defesa durante a instrução processual, fica afastada a tese defensiva arguida em sede de preliminar, inclusive em razão da preclusão, conforme o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DESTA CORTE PARA APRECIAR O MÉRITO DO WRIT ORIGINÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO.
TRANSCURSO IN ALBIS DE PRAZOS PARA MANIFESTAÇÃO DA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA INTERPOR APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO QUE COMPARECEU EM JUÍZO E SE EVADIU APÓS A CONDENAÇÃO. CARÊNCIA DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE APELAÇÃO. PARTES DEVIDAMENTE INTIMADAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PEDIDO AVULSO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A alegação de que o Tribunal a quo descumpriu a ordem exarada por esta Corte, para apreciar o mérito do writ originário, não se sustenta. Hipótese em que que todos os pleitos formulados perante a segunda instância foram suficientemente examinados. 2. Nos termos do art. 571, II, do Código de Processo Penal, eventuais nulidades verificadas durante o processo deverão ser arguidas por ocasião das alegações finais.
No caso, a tese de cerceamento de defesa por indeferimento de diligências foi suscitada apenas em sede recursal, o que torna preclusa a pretensão de invalidação da instrução criminal.
Ademais, os autos dão conta de que tal indeferimento em nada interferiu no julgamento do feito, circunstância que demonstra a inexistência de prejuízo suportado pelo recorrente apto a inquinar de nulidade a ação penal (art. 563 do CPP).”
(RHC 52.526/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 5a turma, julgado em 20.8.2015, destaquei).

Com essas considerações, sem mais delongas,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

Depreende-se da exordial acusatória que foi imputado ao apelante o seguinte delito:

“...Consta que, na data de 31 de dezembro de 2021, por volta das 03 horas, na Rua Floriano Peixoto, no 1274, bairro Jardim Primavera, em Sorriso/MT, o denunciado
NAELSON SILVEIRA ALMEIDA
, com consciência e vontade, a fim de satisfazer sua lascívia,
praticou conjunção carnal
com a vítima MARIA EDUARDA BARBOSA DA SILVA, sem o consentimento da mesma, estando a ofendida impossibilitada de oferecer resistência.

É dos autos que, na noite do dia 30 de dezembro de 2020, na residência no 1274, situada no bairro Jardim Primavera, nesta urbe, moradia do denunciado NAELSON, este recebeu alguns amigos para confraternizar, dentre eles a vítima MARIA EDUARDA BARBOSA DA SILVA, de 19 anos de idade, tendo, na ocasião, ocorrido ingestão de bebidas alcoólicas que transcendeu a noite do dia 30/12 e a madrugada do dia 31/12/2020.

Consta que, por volta das 03 horas do dia 31/12, a vítima, sentindo-se mal, deitou-se no sofá da sala da residência, onde acabou adormecendo.

Ato contínuo, o denunciado, visando satisfazer seu desejo sexual e aproveitando-se do fato da vítima se encontrar embriagada, sem condições de oferecer resistência, em absoluto estado de vulnerabilidade, levou a ofendida até o quarto, momento em que despiu a vítima e com ela praticou conjunção carnal.

Posto isso, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
oferece
DENÚNCIA
em face de
NAELSON SILVEIRA ALMEIDA, como incurso nas disposições do art. 217-A, § 1o, do Código Penal
requerendo que, recebido e autuado este, seja instaurado o devido processo penal, citando o denunciado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, ouvindo-se, oportunamente, as pessoas abaixo arroladas, interrogando-se o denunciado e prosseguindo-se nos demais atos processuais até o final da sentença condenatória...”
(Id. 87359475, p. 2).

Após o regular trâmite processual, o acusado foi condenado pela prática do ilícito insculpido no art. 217-A, § 1o, do Código Penal, a uma reprimenda final de 8 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado.

Não se conformando, a defesa interpôs o presente recurso, ocasião em que sustentou a ausência de provas suficientes para a prolação do édito condenatório, motivo pelo qual postulou a absolvição do apelante, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Alternativamente, requereu a fixação da pena basilar no mínimo legal previsto pelo tipo penal incriminador, aduzindo que todas as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis; a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda; bem como a revogação da prisão preventiva do apelante, para que possa aguardar o julgamento de eventuais recursos em liberdade.

Tecida essa breve síntese fática e processual, passo a apreciar o pleito defensivo.

Ab initio
, premente assinalar que a materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 87359467, pp. 1-2), pelas fotografias de tela do aparelho de telefone celular fornecidas pela vítima (Id. 87359460), bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo.

Da mesma forma, no que tange à autoria delitiva, entendo que os elementos probatórios jungidos ao feito foram peremptórios no sentido de que o acusado perpetrou o ilícito em apreço.

Com efeito, a vítima Maria Eduarda Barbosa da Silva, quando ouvida perante a autoridade policial, relatou de forma minuciosa como os fatos se deram, apontando de forma concatenada toda a cadeia de eventos, conforme se infere do seguinte excerto:

“...QUE a declarante, ora vítima, na data de ontem, 30/12/2020, estava em sua residência no endereço mencionado no preambulo deste Termo de Declarações; QUE passado das 23:00 horas a declarante recebeu o convite do amigo PAULO (telefone: 66 999064668) para ir beber e confraternizar na de um amigo dele. A declarante esclarece que até aquele momento não conhecia o dito amigo de PAULO; QUE a declarante então convidou mais cinco amigas para irem juntas, sendo elas: ELOISA (66 992214370), ALANA (66 999537661), GREICE (66 992126628) e KEVELYN (não possui o numeral); QUE a declarante esclarece que seguiram com o PAULO até a casa do amigo dele (NAELSON); QUE a declarante esclarece que o amigo de PAULO reside no bairro Jardim Primavera; QUE a declarante esclarece que conheceu NAELSON naquela noite; QUE a declarante esclarece que chegando no local passaram a conversar, confraternizar e beber; QUE além da declarante, de PAULO, das amigas citadas, haviam mais um casal que eram amigos de PAULO; QUE a declarante esclarece que estava bebendo, e que em determinado momento passaram a beber WHISKY; QUE a declarante esclarece que o NAELSON que estava indo até o carro enxer os copos. A declarante esclarece que WHISKY estava escondido na camionete, vez que era para apenas a declarante, PAULO e NAELSON beberem; QUE em determinado as amigas foram embora com um outro rapaz que chegou no local para busca-las; QUE o PAULO em determinado momento saiu para levar o casal de amigos embora; QUE a declarante ficou sozinha com o NAELSON; QUE a declarante esclarece que em determinado momento passou a sentir bastante sonolenta; QUE a declarante esclarece que não estava mais se sentido bem, pois estava bastante sonolenta e já embriagada; QUE a declarante esclarece que inclusive pediu para o amigo e ir embora, e que estava aguardando ele retornar para que ele o levasse de volta para casa; QUE a declarante, em razão de estar sonolenta, deitou-se no sofá, e logo em seguida apagou, acordando horas depois; QUE a declarante acordou por volta das 04h20min de 31/12/2020 em um colchão no quarto de NAELSON; QUE salienta que deitou no sofá, na sala, e que acordou em um colchão no chão do quarto de NAELSON; QUE a declarante não recorda de nada do que ocorreu do momento em que se deitou no sofá, e o momento em que acordou no quarto; QUE a declarante esclarece que ao acordar notou que estava com as partes inferiores desnudas, ou seja, estava sem as partes das vestes de baixo, estando com as partes intimas a mostra; QUE ao olhar para o lado notou que NAELSON estava completamente nu; QUE o NAELSON estava acariciando os cabelos da declarante nesse momento; QUE a declarante esclarece que NAELSON nesse momento falou: -Está bem? Tá consciente?, tendo a depoente respondido: - Não, o que está acontecendo?, e pediu as roupas. Em seguida, ele falou: - Não conta para ninguém, que ele não iria conta e logo em seguida pediu desculpas várias vezes. Em seguida a depoente falou que não contaria para ninguém se ele a levasse embora; QUE a declarante afirma que o NAELSON rapidamente se levantou, se vestiu, e levou a declarante embora para casa. Na frente da casa da declarante, o NAELSON pediu, novamente, para a declarante não contar nada para ninguém, e pediu desculpas novamente; QUE a depoente esclarece que já em casa, a declarante pediu o número do telefone de NAELSON ao amigo, ocasião em que conseguiu o numeral; QUE a declarante mandou mesagem para NAELSON pedindo o que havia acontecido e alegando que estava incosiente naquele momento, tendo o NAELSON confirmado que teve relações sexuais com a declarante enquanto a declarante dormia, e que o NAELSON inclusive disse que não havia usado camisinha; QUE a declarante possui as fotografias de tela da conversa que teve com NAELSON; QUE a declarante forneceu espontaneamente as fotografias de tela da conversa com NAELSON para a Autoridade Policial; QUE a declarante procurou esta Unidade Policial para registro do Boletim de Ocorrência e providências...”
(Id. 87359457, pp. 1-2).

Em juízo, a vítima voltou a narrar o ocorrido e confirmou a prática do delito pelo apelante, conforme se extrai da
síntese
do depoimento abaixo colacionado:

“...tudo ocorreu no dia 30 para o dia 31, um amigo meu, o Paulo, um colega na verdade, me chamou para ir até a casa do Naelson, eu não conhecia ele até o momento, o pedido do Naelson foi que eu levasse meninas pra ir lá na casa dele, que a gente ia fazer uma festinha, foi eu mais quatro amigas, e tinha um casal de amigos dele também, além do Paulo, aí nós buscamos as meninas, fomos para a casa dele, começamos a beber, aí o Paulo e o Naelson tinham whisky que eles compraram para o ano novo, e para não gastar totalmente o whisky o Naelson deu a ideia de só eu, o Paulo e ele ficar nesse whisky, e foi o que eu estava bebendo até o momento, eu ele e o Paulo, no caso quem montava os copos era o Nelson porque o whisky tava dentro da caminhonete, ai bebendo, bebendo, me deu uma sonolência muito grande e eu pedi para o meu amigo me levar embora, para isso o Nelson foi e pediu para ele acabar levando os dois amigos dele, como ele tinha uma S10 duas portas não cabia nós três no carro, ai quando ele foi levar esses dois, casal de amigos, as meninas foram embora com outro carona que passou lá pegar elas, e eu fiquei no sofá, até então deitada esperando o Paulo, ai depois disso quando eu acordei eu só estava sem a parte de baixo da roupa e ele nu do meu lado, aí depois no outro dia ele me levou embora, me pediu desculpa, pediu para mim não contar para ninguém que ele também não contaria, e nisso ele conversaria comigo no outro dia, ai eu só pedi para ele me deixar na minha casa, ele me deixou, no outro dia eu entrei em contato com o Paulo, porque eu não conhecia o Naelson, pedi o número dele e fiz ele confessar tudo por mensagem, que os prints, até eu dei tudo a polícia, aí ele me chamou para conversar na casa dele e no momento em que eu não quis ir conversar eu fui na delegacia...”
(mídia audiovisual contida no Id. 87359540).

Por oportuno, premente consignar que a palavra da vítima possui especial importância para a caracterização e apuração dos crimes dessa natureza, mormente quando coerente e alinhada com os demais elementos probatórios colhidos, haja vista que os ilícitos em questão geralmente são cometidos sorrateiramente, às escondidas.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes precedentes deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA AOS ELEMENTOS DOS AUTOS - RECURSO DESPROVIDO.
A materialidade e a autoria do crime restaram suficientemente comprovadas pelo depoimento da vítima aliado aos demais elementos probantes constantes nos autos, os quais confirmam o constrangimento a que foi submetida pelo réu.
O fato de a vítima ser criança não impede o reconhecimento do valor dos seus depoimentos, os quais se mostram consistentes e despidos de incertezas, sem contar que foram confirmados, ainda, pelas declarações das testemunhas ouvidas em juízo.
Nos crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima assume especial relevância, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente. Precedentes do STJ
.”
(AC 5553/2010; Primeira Câmara Criminal; Relator Des. Paulo da Cunha; Julgamento 29.11.2011, destaquei).

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – COLIMADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – CRIME PERPETRADO EM FACE DE DUAS VÍTIMAS DISTINTAS – MATERIALIDADE E AUTORIA CARACTERIZADAS – RELATOS DAS VÍTIMAS EM CONFORMIDADE COM OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E O RESTANTE DO ACERVO PROBATÓRIO – MEIO IDÔNEO A LASTREAR A CONDENAÇÃO – AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – ADMISSÃO PELAS VÍTIMAS DE QUE OS ATOS LIBIDINOSOS SE DERAM UMA ÚNICA VEZ – DOSIMETRIA PENAL READEQUADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Existindo provas harmônicas e suficientes da autoria e materialidade do estupro de vulnerável, impõe-se a condenação do réu, sobretudo porque nos crimes contra os costumes, pela sua própria natureza, a palavra da vítima assume demasiada importância, máxime quando demonstram-se firme, coerente e em sintonia com os demais elementos probatórios existentes nos autos.
É de ser afastada a causa de aumento da continuidade delitiva, com a consequente readequação da reprimenda, quando as próprias vítimas asseveram, categoricamente, que foram submetidas a abusos sexuais por uma única vez, fato este que desvela a inocorrência de condutas perpetradas em condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes”
(AC 80.340/2010; Segunda Câmara Criminal; Julgamento 30.5.2012, DJe 14.6.2012, destaquei).

Corroborando as declarações da vítima, as mensagens acostadas ao feito por ela demonstram que o delito realmente ocorreu, já que o recorrente, após os fatos, procura se desculpar pelo delito praticado e em nenhum momento contradiz as afirmações da vítima no sentido de que estava inconsciente, conforme se extrai do anexo fotográfico contido no Id. 87359460, pp. 1-2.

Da mesma forma, o investigador de polícia Raynel Ramalho Mozer, tanto em sede de inquérito policial quanto em juízo, narrou o atendimento da vítima na delegacia de polícia e confirmou que ela descreveu os mesmos fatos descritos na denúncia quando ouvida (depoimento contido no relatório de mídias, Id. 87359540).

Diante de todos os elementos probatórios supramencionados, ficou cabalmente demonstrado que o apelante realmente praticou o crime que lhe foi atribuído, mormente porque a vítima, nas duas fases da persecução penal, manteve a afirmação de que foi abusada sexualmente pelo acusado.

É importante assinalar a inexistência de quaisquer indícios apontando que os relatos da vítima seriam fruto de fantasias, decorrentes de influência de terceiros ou mesmo da intenção de prejudicar o apelante, inclusive porque ela não mantinha qualquer relação anterior com ele, já que o conheceu no dia dos fatos.

Por outro lado, embora a defesa tenha buscado apontar contradições ou discrepâncias nos depoimentos da vítima; convencer que a conversa mantida pelo recorrente com a ofendida após os fatos por meio de aplicativo de mensagens não se refere à confissão da prática do delito, mas sim a assunto diverso; além de consignar que certas afirmações das testemunhas fragilizariam a versão da acusação, verifico que o magistrado de primeiro grau, ao analisar os argumentos apontadas nas derradeiras alegações defensivas, afastou todas as afirmações, deixando claro que o crime realmente ocorreu.

Nesse contexto, visando evitar a cansativa repetição de argumentos, tomo a liberdade de transcrever as conclusões do juiz sentenciante, que bem analisou todos os argumentos defensivos relativos às supostas contradições, que adoto como razões de decidir. Veja-se:

“De fato, desde o início das investigações, os arquivos fotográficos com a conversa estão amealhados aos autos (pag. 18/20), e evidentemente é de leitura obrigatória para o desate do mérito.

E sobre o ponto, verifica-se que a ofendida indaga ao réu se o mesmo estava ciente do que tinha feito, porque aquela estava inconsciente, sendo respondido pelo acusado de forma positiva, com a frase “Sim pow tô ciente.”

Além, observa-se a preocupação da vítima com gravidez ou doença, oportunidade em que o acusado confirma o que fez, e pede desculpas, justificando que também estava bêbado.

Destarte, ao contrário do que aduz a defesa técnica em sede de memoriais, não há dúvidas de que o cerne da conversa diz respeito à prática de conjunção carnal em desfavor de pessoa que não tinha, naquele momento, discernimento para consentir, e não sobre o uso de preservativo.

A prova documental não deixa margem de dúvidas sobre o que ocorreu, à despeito do hercúleo esforço da combativa defesa técnica em tentar desqualificar a vítima, seus depoimentos, e tentar dar uma motivação ao fato através de uma narrativa que impinge teorias conspiratórias, o que é comum na praxe, quando estamos a tratar de crimes sexuais.

E corroborando tal conclusão, há também registros fotográficos de uma conversa via aplicativo de mensagem de telefonia celular entre o acusado e seu amigo Paulo, o que levou a vítima na confraternização (pag. 21/24), em que resta notória, por um lado, a insistência do amigo do réu em dizer ao mesmo que vai voltar para buscar a ofendida, porque preocupado, e de outro, a relutância do acusado em dizer que não precisava.

Interessante notar que as trocas de mensagens da testemunha Paulo com a vítima, ocorreram por volta das 03 horas da manhã, e de Paulo com o réu, por volta das 3:20 da manhã. Logo, tem-se primeiro uma troca de mensagens em que a vítima responde a Paulo, em que não se conclui que sua intenção era ficar na residência, mas sim, verifica-se resiliência, quanto ao fato de Paulo ter saído para levar o primo embora. E de outro, 20 minutos depois, temos a conversa em que Paulo se preocupa com a vítima, mas Naelson insiste que não precisava levar ela embora.

Agora, pergunta-se, se a vítima estava acordada e interessada no acusado, como argumenta a defesa, porque então não temos nos autos uma conversa entre ela e Paulo sobre a carona posteriormente, e sim somente uma conversa entre Paulo e o réu, se Paulo, como sabido, tinha o telefone, ou melhor, o contato da vítima.

Conclui-se que a vítima nem ciência desta conversa teve naquele momento, e o seu destino naquela noite foi decidido pelo réu, quando convenceu Paulo a não buscar a ofendida, conclusão esta autorizada pelo artigo 239 do CPP.

Como descrito, verifica-se certa preocupação do amigo do réu com o fato da vítima ainda estar na residência do acusado, todavia, o réu diz a Paulo que poderia confiar nele, e chama atenção o seguinte trecho: “Não vou fazer nada que ela não queira”....“Ela não quer kkk”, em que fica subentendido a ciência sobre a oportunidade da prática do ato, na primeira frase, talvez ai, por tal motivo também, a preocupação do amigo do acusado, e na segunda, uma sátira, não se sabendo ao certo se é sobre o estado alcoólico da ofendida, sobre o fato de ser ela homossexual, consoante declarado no boletim de ocorrência (pag. 35), ou se já havia dito “não” ao réu enquanto estava consciente.

Neste rumo de arrazoado, sob o crivo do contraditório, M. E. B. DA S, em apanhado, ratificou aquilo que declarou na Delegacia de Polícia, acrescentando que Paulo é seu “colega”, e lhe chamou para ir até a casa de Naelson na noite do dia 30, porém, o pedido de Naelson foi para que levasse “meninas”, então chamou 4 amigas. Contou também que lá na residência tomou whisky junto com Paulo e o réu, porém quem dava os copos era o acusado e Paulo, porque a bebida estava dentro da caminhonete de Paulo, escondida, já que a ideia era economizá-la para data posterior, segundo os “colegas”.

Em certo momento, afirmou a vítima, lhe deu sonolência, porém, como a caminhonete era de duas portas, Paulo resolveu levar o casal de amigos embora primeiro, e neste contexto, as frases “ta tô de boa”, “mas vc que sabe leva ele lá” se encaixa, não havendo que se concluir de modo diferente, como pretende a defesa, e como declarou Paulo em juízo, em total contradição com o que disse na Delegacia de Polícia, no sentido de que a vítima pretendia ficar mais tempo no local, e que estava bem.

Assim, a vítima explicou que as amigas foram embora com um carona que lá passou, de maneira que ficou sozinha com o réu na casa, deitada no sofá, e quando acordou, estava sem parte de suas vestes, a de baixo, e o réu ao seu lado, sendo que este lhe pediu desculpas e para que não contasse nada a ninguém, e nisso ele pediu para conversarem no dia seguinte, sendo que este lhe deixou na sua casa.

Nisso, pediu o contato do réu para Paulo, e fez aquele confessar por mensagens, as que foram fornecidas a Polícia Judiciária Civil.

Sobre as perguntas da defesa, explicou que acordou por volta das 04 horas da manhã, todavia, não lembra quando deitou no sofá, porque não mexeu no celular depois que ficou sonolenta, e contou que não foi embora com suas amigas porque não tinha chego com elas, dado que estas moram em um bairro mais distante, enquanto reside mais perto da casa do acusado.

Ainda, sobre o print de mensagem juntado pela defesa (id 52554338) que retrata uma conversa entre a vítima e Paulo, por volta das 03 horas da manhã, em que esta dizia que estava bem, a ofendida afirmou que não se lembrava da mensagem.

Aqui, cabe pontuar o seguinte, porque a defesa aponta uma “contradição” sobre a palavra da vítima, no caso, sobre a mensagem aduzida nos parágrafos anteriores logo acima, já que, segundo a defesa técnica, em sede de memoriais, se a ofendida adormeceu durante a madrugada e não acordou antes das 04 da manhã, não teria como então ter trocado mensagens com Paulo por volta das 03 horas, dizendo que “estava bem”. Logo, a vítima estaria bem, segundo a defesa.

Contudo, registro que no caso, a narrativa do discurso da ofendida é coerente, não havendo que se falar em contradição discursiva, ao passo que a própria vítima comentou que não se lembra do momento em que adormeceu, e nem seria razoável se exigir que lembrasse, inclusive da troca da mensagem, se não estava bem, e eventual esforço para se comunicar com Paulo sobre sua carona não indica incoerência discursiva maior do que a apresentada tanto pelo réu, como por testemunhos de pessoas próximas cuja imparcialidade é questionável, conforme a fundamentação avança.

E quando se lê o conteúdo da mensagem, repisamos, percebe-se que ela responde Paulo, dizendo “tá, tô de boa já”, “mas vc que sabe, leva ele lá”, de forma que não se chega a conclusão de que a vítima tinha a intenção de permanecer na residência, mas demonstra resignação quanto ao fato, tampouco se pode extrair conclusão no sentido de que tinha se livrado dos efeitos conhecidos do excesso de álcool no sangue, que não ocorre evidentemente de uma hora para outra, podendo haver oscilações de baixa de pressão e mal star até o sono profundo.

E curiosamente, a mensagem trocada com Paulo, apontada pela defesa, ocorreu cerca de apenas 15 minutos antes, das mensagens trocadas entre Paulo e o réu, em que o acusado insiste a Paulo que não era para este buscar a vítima, porque ele mesmo a levaria.

Isto é, talvez a ofendida tenha adormecido de vez porque Paulo deu ouvidos ao réu, e não apareceu para buscar a vítima.

Outrossim, se a testemunha Paulo, amigo do acusado, realmente chegou a chamar a vítima para ir embora, e esta não teria aceitado, como se argumenta, seria de extremo interesse da defesa do réu anexar aos autos o áudio que Paulo enviou a vítima, antes dela responder “tá, tô de boa já”, “mas vc que sabe, leva ele lá”.

Aliás, não se desconhece os efeitos que a bebida alcoólica causa nas pessoas, pois segundo Cleber Masson, a embriagues possui fases, a eufórica, a fase do “macaco”, em que há desinibição, a agitada, chamada de fase do “leão”, em que há agressividade, em que os delitos normalmente são praticados com agressões ou contra a liberdade sexual, depois, vem a fase do “porco”, em que há sono e o coma se instala progressivamente.

Quer dizer, o fato da vítima ter respondido a Paulo dizendo “tô de boa já”, não significa, necessariamente, que ela não entrou em sono profundo depois da fase de agitação ter passado, tampouco que o crime em análise não ocorreu, lembrando que as provas amealhadas aos autos devem sempre ser analisadas em conjunto, e não isoladamente, e aqui, faço referência à prova documental com as conversas fotografadas entre réu e vítima, em que há nítida confissão.

Destarte, as fases da embriagues alcoólica também explica o fato de que as pessoas presentes na residência do réu poderiam não estar no mesmo estado de embriagues, na mesma faixa horária, porquanto não se descura que o tamanho e o peso da pessoa, assim como sua experiência na prática de consumo, faz com que uns fiquem mais embriagados do que outros, em momentos distintos, mesmo se ingerirem quantidade semelhante da substância, isso se foi só álcool mesmo que todos consumiram naquela noite.

De outro vértice, sobre o questionamento da defesa, no sentido de que a vítima não teria ido embora com o acusado, caso de fato tivesse tido uma relação sem consentimento, não se vê razão alguma para se duvidar de sua palavra, em razão do fato, porque explicou que estava sem dinheiro no local, de modo que não poderia chamar um motorista de aplicativo, e por outro lado, como Paulo não foi lhe buscar, Naelson ficava lhe segurando, pedindo desculpas, dizendo que não era para falar nada para ninguém, e que eram para conversas no outro dia. Também ressaltou que só tinha o réu e seu irmão na casa, estando em total desvantagem física, e porque não, emocional.

Diante de tal situação, clarividente que a saída da vítima se mostrou razoável, até porque ninguém sabe como reagiria diante do imbróglio de tal gravidade, até passar pela situação, de sorte que entendo como não proporcional se questionar a decisão da ofendida, que de fato parece ter sido a mais sábia, diante das peculiaridades do caso em concreto.

De outra banda, sobre as apontadas “contradições” que a defesa aduz em sede de memoriais, em razão do depoimento da testemunha Paulo, ao contrário do que argumenta a combativa defesa, o depoimento da ofendida apresenta uma coerência de narrativa discursiva que o depoimento prestado em juízo por Paulo não apresenta, nem de longe, quando comparamos as declarações de ambos prestados na fase policial, e quando observamos respostas dentro do mesmo depoimento prestado em juízo.

Ocorre que na Delegacia de Polícia (pag. 59), Paulo declarou que “mandou mensagens ao suspeito para cuidar da vítima pois havia acabado de se conhecer; Que isso porque a vítima bebeu muito e o suspeito também. Que o depoente foi embora por volta das 03:00 horas da manhã; Que chamou a vítima para ir embora mas ela disse que tava de boa e que não queria ir embora; Que mandou mensagens ao suspeito para cuidar da vítima pois havia acabado de se conhecer; Que falou isso porque a vítima tinha bebido muito e poderia passar mal; Que o suspeito disse que ia cuidar sim; Que disse que não precisava levar a vítima embora que no outro dia levaria;”

Porém, em juízo, o tom do discurso mudou, sobremaneira, quanto às respostas fornecidas ao Ministério Público e principalmente a defesa do réu, e coloca em dúvida a imparcialidade do seu conteúdo, em boa parte, na medida em que fez inúmeras declarações no sentido de que a quantidade de bebidas ingeridas pelos participantes, e principalmente por ele mesmo, que foi quem teria mais bebido, não ter sido suficiente para a embriagues dos participantes, porque além de ter deixado escapar (por volta dos 23 min de gravação) que “já tava ruim”, quando saiu da residência para levar o primo embora, disse que havia na festa 04 litros de vodka e 1 de wiskhy, calhando ressaltar que havia apenas 08 participantes.

Porém, quando indagado pelo juízo (início por volta dos 30 minutos de gravação), disse que por volta das 07 horas chegou com a vítima M. na casa do réu, e iniciaram o consumo de bebida alcoólica, mas por volta de meia noite saiu para entregar um remédio para sua tia na zona rural, com sua caminhoneta, e demorou cerca de meia hora.

Continuou respondendo as perguntas do juízo, afirmando que quando saiu pela primeira vez, a ofendida estava no sofá, mas quando chegou, a ofendida já estava no quarto deitada, mas não foi conversar com ela, porque entendeu que ela deveria “descansar um pouco”, quando sentou na sala e bebeu mais, e quando “o povo” falou de ir embora, mandou mensagem para a vítima, mas ela respondeu que “não, de boa”, segundo a testemunha, porque iria levar primeiro o seu primo para depois levar ela.

Todavia, não soube explicar o fato de que, com o quarto a um metro de distância da sala onde, em tese, estava as 03 horas da manhã, precisou mandar mensagem para a vítima via aplicativo de telefonia celular.

Posteriormente, declarou Paulo que foi para a casa de seu primo, e depois de deixá-lo em outro bairro, sem saber o nome do local, voltou e chegou a passar em frente à casa do acusado, mas como estava escuro, tudo apagado, foi embora.

Mas quando indagado pelo juízo sobre o fato de ter dito ao Ministério Público anteriormente quando chegou na casa de seu primo, não estava se sentindo bem, e que deu uma descansada, confirmou que se sentiu “meio alcoolizado, que ficou parado e tomou água”, não sabendo explicar também porque teria dito anteriormente para a advogada de defesa que teria sido o que mais bebeu, porém não tinha sentido nada.

Em continuação as indagações do juízo, disse que demorou cerca de 20 minutos na casa de seu primo, porém, também não soube explicar de forma convincente porque demorou só cerca de 30 minutos para se deslocar da casa do réu até uma fazenda, que fica na zona rural da cidade, para entregar o remédio a sua tia, e porque demorou cerca de 20 minutos na casa do primo, que é perto da casa do acusado.

Além, afirmou que tem 1.65 metro de altura e pesa mais de 100 quilos, porém, M. pesa menos, e não tinha dúvidas de que ao sair da residência do réu, M. também estaria sentindo os sintomas que a própria testemunha sentiu, e que tem consciência de que dirigir embriagado por três vezes naquela noite constitui conduta criminosa, motivo pelo qual determinou-se, inclusive, a abertura de inquérito policial em seu desfavor, por embriaguez ao volante.

Agora, pergunta-se, o que mais a vítima poderia fazer, se era ela quem estava de carona? A vítima dormiu, esperando que Paulo aparecesse, o que não ocorreu, porque o próprio acusado assim o quis. A conclusão não demanda muito esforço cognitivo, à propósito, e o fato da vítima não querer nada com o réu é patente, diante da frase, “ela não quer kkk”.

Aliás, o depoimento de Paulo vai de encontro (e não ao encontro), ao conteúdo das mensagens entregues pela vítima na Delegacia de Polícia, em que se extrai, com bem apontado pelo MPE em sede de memoriais, uma preocupação da testemunha com o que poderia ser feito à ofendida.

Estas sim, são contradições que devem ser levadas em consideração, porque influenciam na coerência discursiva da testemunha sobre fato relevante, e não eventuais impontualidades, se é que existentes, quanto ao horário que todos começaram a beber, quem chamou quem para a festa, se o réu estava ou não presente quando foram buscar a vítima, se a vítima foi dormindo ou acordada para o colchão no quarto do réu, retirando-se da sala, por exemplo, no caso em concreto.

E justamente pela falta de coerência discursiva, Paulo se complica quando indagado do porque estava preocupado com o bem estar da vítima, como as mensagens demonstram, se em juízo o tom de sua narrativa inicial, bem alinhada com argumentos de defesa, destoa do fato, porquanto não foi buscar a vítima, como se esta tivesse dado tal aval, o que evidentemente não ocorreu, como argumentado linhas volvidas.

Por outro lado, também houve contradição quando explicou o que quis dizer com a frase: “e ela não quer...kkk”, após o réu ter dito que não iria fazer nada que a vítima não quisesse, pois explicou: “que eu achei que ela não iria querer ficar lá..”, e que estava brincando, não “imaginava de nada.”

Ora, como pode ter declarado tal assertiva em um momento, e em outro, quando perguntado pela defesa, dizer que a vítima estava “dando moral” ao réu.

Aqui no ponto, resta nítido que Paulo sabia que a vítima não queria ficar na residência, mas não foi busca-la, repisamos, porque o réu insistiu que não fosse.

Foram 07 (sete) as tentativas de Paulo tentar convencer o réu a levar a vítima embora, segundo se nota das mensagens (pag. 21/22). Se ela estivesse com o réu e bem, porque deu “Moral”, como Paulo aduziu em juízo, quando indagado pela defesa, porque então a preocupação, se a vítima não é mais criança?

Chama a atenção também a atenção assertivas da defesa e de pessoas próximas ao réu no sentido de que a vítima teria dito que pertenceria a facção criminosa, na festa, pergunta cogitada pela defesa. Bom, basta ver e ouvir o depoimento da vítima em juízo, por sua desenvoltura e educação, ou pela idade, para perceber que tal cogitação é esdrúxula, sendo irrelevante as brochuras que eventualmente “cantaram” embriagados.

A bem da verdade, o apego a certos detalhes irrelevantes para o deslinde do mérito, principalmente quando tais contradições são entre o depoimento da vítima e de familiares e amigos do réu, é estratagema comum para se desviar a atenção para o óbvio, e àquelas provas que realmente importam para a conclusão da certeza quanto a prática do crime, como o fato de que Carlos, primo de Paulo, foi até a janela do quarto e viu a vítima mexendo no celular, por volta das 03 horas da manhã, horário que todos concordam que foram embora. Como dito, o fato da vítima eventualmente ter acordado para perguntar de sua carona, pois foi bem no horário em que ela mandou mensagem a Paulo, em nada altera a coerência de seu discurso.

Mas por outro lado, a propósito, Carlos, que é primo de Paulo, também apresentou discurso de narrativa incoerente de forma substancial, já que quando indagado se Paulo teria parado em sua residência para tomar água, porque não estava se sentindo bem, disse que não, comprometendo desta forma totalmente o conteúdo de seu discurso, em prol de seus pares, reconhecendo ainda que Naelson é seu amigo (por volta dos 07min40seg de gravação do segundo vídeo do relatório de mídias).

De outro turno, a tabela periódica de bebidas alcoólicas mostrada pela defesa parte de premissa não embasada na prova dos autos, já que Carlos, por exemplo, disse que todos estavam tomando a mesma bebida, e a princípio, só Paulo e a vítima estavam tomando whisky, sendo posteriormente o litro dividido, sem se saber ao certo quando a divisão começou.

Logo, não houve provas de que houve divisão igualitária do litro, em 5 pessoas, como aduz a defesa, tampouco o quanto dos 04 litros de vodka foram de fato consumidos.

Por fim, sobre a palavra do réu, sabe-se que se trata muito mais de um meio de defesa do que um meio de prova, mas a negativa de autoria, com fulcro no discurso de interesse da ofendida, cai por terra diante do teor dos documentos amealhados aos autos. Se fosse verdade o que disse, então porque pediu desculpas a vítima? Se fosse por causa do preservativo, como aduz a defesa, não haveria a necessidade de desculpas, já que segundo a tese defensiva, a vítima estava consciente, de forma que poderia muito bem ter lembrado da relação sexual e da falta de preservativo, ou mesmo lembrar que quis assim mesmo.

Portanto, entendo que se fosse verdade a narrativa discursiva do acusado, sua resposta a pergunta de M. E. não seria um pedido de desculpas, mas um retumbante, “você concordou”...

Aliás, se a vítima tivesse consciente na hora da relação sexual com o acusado, então porque o réu enviaria uma mensagem perguntando se a vítima lembrava do que tinha dito na madrugada, se em juízo entende que ninguém estava embriagado o suficiente para esquecer o que houve.

E mais, o réu, como desculpa, à justificar algo tão repugnante, como descrito pela vítima nas mensagens enviadas ao acusado, disse que estava bêbado também, ao contrário do que disse em juízo.

Destarte, indagado pelo juízo, o réu disse que teve uma “relação completa” com a vítima, mas nas mensagens trocadas entre o acusado e vítima, não disse isso, declarou que foi só uma penetração, e mais nada. Isso não demonstra se tratar de uma relação completa.

Quanto ao fato de ter relutado para que Paulo não buscasse a vítima em sua residência, em virtude das assertivas de seu amigo, e principalmente, das advertências dele no sentido de que o acusado não “zoasse” a vítima, afinal, foram 7 vezes que Paulo insistiu em ir buscar a ofendida, depois de inclusive questionar sua confiança no réu, este respondeu que o motivo era porque M. E. não queria que ele, Paulo, soubesse que tiveram relação sexual.

Mas, isso foi antes da relação sexual, o juízo advertiu, mas o réu insiste, dizendo que antes das 3h:23min, horário em que se iniciaram as mensagens, já tinha tido relação sexual com a vítima, fato que não encontra respaldo na prova amealhada aos autos, porquanto ninguém disse ter visto o acusado entrar no quarto antes de todos irem embora, por volta das 03 horas.

E nem poderia, se segundo a versão do réu, a vítima queria que nem Paulo soubesse o que houve.

Então, nota-se que Paulo e o réu trocam mensagens por volta das 03h:23min, mas Paulo afirmou em juízo que estava na casa do réu ainda quando chamou a vítima para ir embora, na sala, exatamente as 03h:08min (pag. 379).

Isso sim é incoerência discursiva capaz de influir no julgamento do mérito.

E mais, disse o réu que só respondeu a Paulo de acordo com o que a vítima lhe orientava, e que depois foi levar ela embora, e antes das 04 (quatro) horas já estava de volta em casa, e que foi dormir.

Todavia, o juízo lembrou que existe mensagem enviada pelo réu a Paulo que as 04h37min da manhã, informando que tinha acabado de levar a vítima embora.

Além, nas mensagens, observa-se que o réu diz a Paulo que a vítima já estava acordada, ficando subentendido que antes estava dormindo. Como se não bastasse, o réu escreve nas mensagens que e que a vítima “tava SAN já” (pag. 24), concluindo-se que antes não estava, portanto, e a tentativa de sustentar conclusão adversa por parte do acusado é mais uma vez, carregada de incoerência discursiva substancial.

Por fim, quando indagado o réu porque concordou com a vítima, quando esta desabafa nas mensagens, explicando que estava inconsciente, e com nojo do acusado, e que este deveria refletir sobre o que fez, porque poderia imaginar como seria com uma mulher próxima de sua família, disse que já “estava desconfiado que ela ia armar alguma coisa para mim”, por isso pediu para conversarem pessoalmente.

Essa seria a justificativa do acusado para não ter respondido a vítima algo condizendo com a versão apresentada em juízo, como, por exemplo, o fato da relação ter sido consentida, que a vítima quis, etc.

Diante de tal cenário probatório, não há dúvidas de que o fato como descrito na inicial ocorreu, sendo a palavra da vítima muito mais coerente do que a réu, e sua versão apresentada em juízo, quando analisamos o material probatório produzido em seu conjunto...”
(Id. 87359551, pp. 5-11).

Dessa feita, entendo que a materialidade e a autoria delitiva ficaram fartamente demonstradas nos autos, de modo que os fundamentos alinhavados pela defesa se apresentam totalmente dissociados do arcabouço fático-probatório produzido.

Diante de tais considerações, fica inviabilizado o acolhimento do pleito absolutório vertido no presente recurso, motivo pelo qual mantenho a condenação do recorrente.

Alternativamente, a defesa apresenta inconformismo no tocante à dosimetria da pena, notadamente pela suposta deficiência na fundamentação utilizada para a exasperação da pena basilar.

No entanto, a leitura da sentença condenatória revela que o magistrado de origem fundamentou adequadamente a dosimetria da pena, apontando como desfavorável aos apelantes duas circunstâncias judiciais.

No tocante à fixação da pena-base, observa-se que foram adotados elementos concretos para justificar a dosimetria, não parecendo arbitrário o
quantum
imposto na sentença objurgada, tendo em vista as circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelo julgador, em consonância com o que determina o art. 59 do Código Penal, que dispõe,
in verbis
:

"
O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime...”.

Sobre o tema, verifico que ao dosar a reprimenda o juiz de primeiro grau considerou desfavorável ao agente a circunstância relativa à sua conduta social, aduzindo ser ela desfavorável ao apelante
“porque recebeu pessoas em sua residência, socialmente, para uma festa, e contra uma delas resolveu praticar o crime”
(Id. 87359551, p. 14).

Acerca da referida circunstância judicial, verifico que assiste razão ao juiz sentenciante quando afirma que o contexto do crime enseja a majoração da pena, já que o recorrente se aproveitou da embriagues de uma das suas convidadas para praticar contra ela o grave delito narrado na denúncia, fato que ocorreu na sua própria residência, tendo ele, inclusive, atuado no sentido de convencer um amigo a não buscar a ofendida para que pudesse consumar o delito.

Entretanto, embora o magistrado tenha apontado que a conduta social do agente não é boa, entendo que os fatos descritos devem ser considerados para a valoração negativa da
culpabilidade
do agente, circunstância está que se relaciona à maior ou menor censurabilidade da conduta praticada, pois, conforme ensina Ricardo Augusto Schmitt:
“quanto mais reprovável a conduta, maior será a exasperação da pena na primeira etapa do processo de dosimetria, ao tempo em que quanto menos reprovável a conduta, a pena mais se aproximará do mínimo legal previsto em abstrato pelo tipo. Como exemplos, podemos valorar a frieza e a premeditação, as quais revelam maior intensidade no modo de agir do agente (intensidade maior do dolo
)”. (
in
, Sentença Penal Condenatória. 7a edição. Salvador: Editora JusPodivm, 2012, p. 116).

Aliado a isso, verifico que o julgador consignou que a circunstância judicial relativa ao comportamento da vítima também é desfavorável ao agente, na medida em que ela
“não contribuiu para a realização da conduta em apreço”
(Id. 87359551, p. 14).

Assim, reputo proporcional o aumento da pena basilar em apenas 6 meses acima do mínimo legal em razão das circunstâncias judiciais apontadas, ficando justificada a exasperação da pena no primeiro momento da dosimetria.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente o Superior Tribunal de Justiça:

"
H
ABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS QUE EXTRAPOLAM A NORMALIDADE DO TIPO
. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO. TERCEIRA ETAPA. AUMENTO ACIMA DO MÍNIMO CONCRETAMENTE JUSTIFICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2. É certo que a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal - CP,
cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico
. In casu, a
culpabilidade
e às circunstâncias do delito foram consideradas desfavoráveis, levando-se em conta fundamentação idônea para justificar o aumento da reprimenda básica.
Para tanto, salientou-se o modus operandi do delito
praticado de forma extremamente violenta, levando efetivo terror as vítimas, que foram colocadas no interior de um veículo e levadas a um matagal, onde ficaram durante longo período em poder dos assaltantes, enquanto os outros comparsas encerravam a prática delituosa. Lembrou, ainda, o Juiz sentenciante, que a empreitada criminosa foi praticada mediante prévio ajuste de condutas e com tarefas pré-ordenadas, demonstrando acentuada periculosidade dos envolvidos, habituados à prática criminosa. Nesse compasso, verifico que o aumento da pena em razão da consideração desfavorável dessas circunstâncias judiciais encontra-se idoneamente justificado, tendo em vista que demonstrou elementos que extrapolaram a normalidade do tipo penal, não havendo, portanto, afronta ao art. 59 do CP...”
(
HC
355679/SP, 5a turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 14-10-2016, destaquei).

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, inalterada a reprimenda do recorrente, é de rigor a manutenção do regime inicial fechado, já que fixadas as penas definitivas por período superior a 8 anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.

Finalmente, o acusado assevera não estarem presentes os requisitos para a manutenção da sua prisão preventiva, que foi mantida, segundo os seus argumentos, unicamente em razão da gravidade em abstrato do crime de estupro de vulnerável, pois inexistiria risco à ordem pública ou outro motivo para a sua constrição, inclusive porque ostenta predicados pessoais favoráveis.

Sobre o tema, ressalto que este Tribunal de Justiça já aferiu a existência ou não dos requisitos autorizadores da custódia preventiva do recorrente no
habeas corpus
n. 1000678-83.2021.8.11.0000, momento em que esta Segunda Câmara Criminal, por unanimidade, denegou a ordem, entendendo presentes os requisitos autorizadores da sua prisão cautelar.

Nesse sentido, colaciono os seguintes trechos do voto vencedor que proferia na ocasião, que bem demonstra a existência de motivos suficientes para a manutenção da prisão preventiva do recorrente. Veja-se:

“...Inicialmente, as impetrantes alegaram que a decisão que converteu o flagrante do paciente em prisão preventiva foi calcada em argumentos retóricos e genéricos, tais como a gravidade em abstrato do crime, já que inexistiria o
periculum libertatis
a legitimar a custódia preventiva, inclusive porque ele é primário e possui bons antecedentes, além de ter profissão definida e residência fixa no distrito da culpa.

Entretanto, da leitura da decisão que deferiu o pedido de prisão preventiva e dos demais documentos acostados ao feito, observo que, ao contrário do que afirmam as impetrantes, a custódia provisória está devidamente fundamentada e justificada na necessidade de garantia da ordem pública, sobretudo em razão da gravidade dos fatos noticiados.

Nesse sentido, colaciono os seguintes excertos da decisão atacada:

“...Em audiência, o MPE representou pela prisão preventiva do autuado.

Como é certo em nosso ordenamento, para que possa subsistir a constrição premonitória, necessário se faz a presença de seus pressupostos, do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
. Aquele corresponde aos indícios de autoria e à prova da materialidade do crime, enquanto estes equivalem à presença da necessidade da custódia como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação de lei penal (art. 312, do CPP).

In casu, os indícios de autoria e materialidade do crime ventilado se mostram clarividentes nos presentes autos, segundo se nota, através dos depoimentos da genitora da vítima, MARIA EDUARDA BARBOSA DA SILVA, que em suma, relatou que foi a uma festa, convidada por um amigo, na casa do suspeito, sendo que amigas lhe acompanharam também, e em determinado momento depois de ingerir bebida alcoólica em confraternização apagou, e acordou no outro dia nua, com o autuado, na cama, momento em que o custodiado confessou que teve relações sexuais com a ofendida sem o seu consentimento, conversa que aliás, está anexada aos autos, visto que feita também em aplicativo de smartfhone.

Logo, clarividentes os indícios de autoria e materialidade do crime apurado.

De outro vértice, sobre o periculum libertatis, mostra suficientemente justificado o ergástulo cautelar para garantir o resguardo da integridade física e psicológica da vítima, ou seja, a instrução processual, porquanto o custodiado advertiu que não era para contar nada para ninguém.

Além, tenho que o ergástulo provisório é necessário para garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta, consubstanciada pelo modo de operação do agente, que sozinho com a vítima, indefesa, não pensou duas vezes em investir contra a recém conhecida.

Logo, o autuado mostra possuir uma personalidade desajustada por falta de equilíbrio emocional que merece ser contido, garantindo-se a ordem pública.

Portanto, mesmo se estivessem presentes, no caso em voga, condições pessoais favoráveis não seriam suficientes, de per si, para a concessão de liberdade provisória...”
(Id. 73450971, pp. 5-6).

Observo que o Juízo de primeira instância motivou a necessidade da custódia preventiva, por visualizar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, ao fundamento de
garantia da ordem pública,
diante da
gravidade concreta dos fatos
, que revelam a prática, em tese, do delito de estupro de vulnerável, praticado pelo agente contra a vítima na sua própria residência e após aquela ingerir bebidas alcóolicas e não mais ter discernimento para impedir a prática do ato.

Além disso, o magistrado considerou que a constrição cautelar é necessária para garantir o resguardo da integridade física e psicológica da vítima, porquanto o beneficiário, aparentemente, teria advertido a ofendida
“que não era para contar nada para ninguém”
(Id. 72969541, p. 4).

Logo, a manutenção da segregação cautelar do beneficiário está justificada e amparada em circunstâncias fáticas que justificam a medida, conforme tem decidido o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

(...)

Não se pode deixar de consignar, ainda, que os elementos de informação contidos nos autos dão conta de que familiares do beneficiário aparentemente vem entrando em contato com a vítima, buscando convencê-la, inclusive por meio de ameaças, a mudar a versão dos fatos, o que denota, ainda mais, a necessidade da prisão para assegurar a incolumidade psíquica da ofendida, que está com receio de represálias por parte dos familiares do agente e dele próprio caso seja posto em liberdade (boletim de ocorrência, Id. 73450964, pp. 46-47).

Assim, ao menos por ora, entendo que o ato judicial não padece de flagrante ilegalidade, posto que devidamente justificada a prisão preventiva do paciente, não havendo falar em constrangimento ilegal.

Conquanto as autoras da inicial tenham procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis do insurgente, a exemplo da existência de endereço fixo e primariedade, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
” (STJ,
HC
n. 281.867/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Por outro lado, uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não há falar em nulidade da decisão nos casos em que o magistrado fundamente adequadamente a necessidade da custódia.

Urge ressalta que, uma vez demonstrada a imperiosidade da manutenção da prisão, fica prejudicada a análise sobre a possibilidade de convertê-la em medidas cautelares alternativas, já que a fundamentação adequada sobre a necessidade da custódia afasta, por consequência, a possibilidade de sua substituição por medidas menos gravosas.

Acerca da tese relativa à inexistência do crime, embora as impetrantes tenham afirmado que a relação sexual foi consentida e que possivelmente a vítima não se lembra do ato porque estaria embriagada, existem nos autos elementos robustos de autoria delitiva, conforme bem apontado pelo magistrado que decretou a prisão preventiva, inclusive mensagens enviadas pelo paciente à vítima, nas quais ele admite a prática do crime (Id. 73450966, pp. 3-4).

Desse modo, entendo que os elementos de informação indicados pelo magistrado singular, ao menos por ora, revelam-se aptos a demonstrar a probabilidade de autoria exigida para decretação da prisão preventiva.

É oportuno salientar que
o

habeas

corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva ou da propalada inocência do paciente

devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

Nesse ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende de juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, os quais estão devidamente preenchidos no caso em apreço, conforme se extrai do trecho da decisão colacionada anteriormente.

Sobre o tema, transcrevo precedente do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Finalmente, em relação ao pleito de prisão domiciliar, as impetrantes limitaram-se a consignar que o beneficiário é responsável pelos cuidados de um irmão que tem deficiência mental, entretanto, não apresentaram nenhum comprovante de que ele é a única pessoa responsável diretamente pelos cuidados da pessoa com deficiência, limitando-se a alegar o fato sem apresentar qualquer prova.

Conforme se extrai da previsão do art. 318, incisos III e VI, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.257/2016, autoriza-se o recolhimento domiciliar de indiciado ou acusado em sua residência na hipótese de ser o único responsável pelos cuidados de filho de até 12 anos de idade incompletos ou que seja imprescindível aos cuidados de pessoa com deficiência.

No caso vertente, embora as impetrantes afirmem que o paciente possua um irmão com deficiência mental que dele depende diretamente, analisando os documentos apresentados convenço-me de que não existe comprovação dos requisitos objetivos necessários ao deferimento da medida, motivo pelo qual não é possível a concessão do benefício.

Portanto, ao menos da análise dos documentos constantes no feito, entendo que o caso vertente não se enquadra nas hipóteses excepcionais em que se admite a concessão da prisão domiciliar...”

É importante ressaltar que havendo decretação da prisão preventiva durante a instrução processual, devidamente fundamentada, não se exige que o magistrado, na sentença, repita todos os argumentos anteriormente alinhavados, bastando que faça referência à decisão anterior e à constatação de que não houve alteração na situação do paciente, já que, mantidos os mesmos pressupostos de fato, por consequência, continua presente a necessidade da custódia preventiva.

Além disso, convém consignar que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual, quando preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar.

Nesse sentido:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. 1. REGIME FECHADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MAIOR PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 2.
PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SEGREGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. 3. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3. No caso, constatado que o recorrente respondeu preso a todo o processo, a exigência de fundamentação exaustiva e a possibilidade do recurso em liberdade devem ser avaliadas com excepcional prudência. Ora,
se os elementos apontados no decreto constritivo foram suficientes para manter a medida excepcional em momento processual em que existia somente juízo de cognição provisória e sumária acerca da responsabilidade criminal do acusado, com a prolação do édito condenatório precedido de amplo contraditório, no qual as provas foram analisadas por órgão judiciário imparcial, é de todo incoerente reconhecer ao condenado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado do processo quando inalterados os motivos ensejadores da medida. Noutras palavras, é incompatível com a realidade processual manter o acusado preso durante a instrução e, após a sua condenação, preservado o quadro fático-processual decorrente da custódia cautelar, assegurar-lhe a liberdade
; afinal, assim como já assinalou o Supremo Tribunal Federal, trata-se de situação em que enfraquecida está a presunção de não culpabilidade, pois já emitido juízo de certeza acerca dos fatos, materialidade, autoria e culpabilidade, ainda que não definitivo. 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento
” (RHC n. 42.206/SP, 5a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 18.2.2014, destaquei).

Pelo exposto, conheço da apelação interposta e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021